Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-75.2023.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006375-75.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IZAIAS ANTONIO LEME - CPF: 937.382.691-34 (APELANTE), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que concedeu auxílio-doença com termo inicial fixado na data da perícia judicial, quando o autor postula conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, modificação da data de início do benefício para a data da cessação administrativa indevida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial que atesta incapacidade parcial e permanente autoriza (i) a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; e (
ii
) se comprovada a incapacidade na data da cessação administrativa, qual deve ser o termo inicial do restabelecimento do benefício.

III. Razões de decidir

3.
A incapacidade parcial e permanente constatada pela perícia médica não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, que pressupõe
incapacidade total e definitiva para toda atividade laborativa, requisito não preenchido no caso concreto.

4.
O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença deve coincidir com o dia imediatamente posterior à cessação indevida na via administrativa, quando comprovada a existência da incapacidade naquela data, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o termo inicial do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
8.213/1991,
arts
. 42 e 59; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.636.633/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020
; TJMT, AC 1007335-90.2022.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou procedente ação de restabelecimento de auxílio-doença, concedendo o benefício previdenciário ao autor na razão de 91% do salário de contribuição, com termo inicial fixado na data da realização do laudo pericial (17
.
5
.
2024).

Nas razões recursais, o apelante postula a reforma da sentença para que seja convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sustentando que a perícia médica judicial constatou incapacidade permanente. Alternativamente, requer a modificação da data de início do benefício para que retroaja à data da cessação indevida do auxílio-doença na via administrativa (30
.
6
.
2019).

O apelado, em que pese tenha sido devidamente intimado, deixou de se manifestar.

O Ministério Público
deixou de se manifestar
, ante a ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025